Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2o, CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário de uma das devedoras.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, iniciada em 2010, em que o banco agravante busca o pagamento do montante atualizado de R$122.867,29. 2.1. Em 08/05/2015, foi deferida a penhora de 30% da remuneração da executada Valdiva Soares. 2.2. Em decisão emitida aos 27/03/2017, foi determinada a suspensão do feito, a fim de aguardar os depósitos dos valores descontados do salário da executada para satisfação da dívida. 2.3. Em 06/08/2020, o juízo intimou o exequente para prosseguir com a execução, a partir do que foram realizadas novas diligências nos sistemas judiciais, em busca de bens penhoráveis. 2.4. Neste contexto, após o resultado da pesquisa InfoJud, aos 25/09/2020, o credor pediu, novamente, a penhora de 30% do salário da devedora Valdiva Soares, sem haver, contudo, notícia nos autos de suspensão dos descontos que já estavam sendo realizados. 2.5. Sobreveio a decisão ora agravada, que, sem fazer qualquer menção à decisão de 2015, indeferiu a penhora com base no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 2.6. Não obstante a omissão do magistrado, impõe-se considerar que a decisão anterior de deferimento da penhora restou superada pelo pronunciamento objeto do presente agravo, o que autoriza a reanálise da questão.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018).
4. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda processar-se da maneira menos gravosa para o devedor, que já se encontra em uma posição de sujeição.
5. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
6. No caso dos autos, depreende-se que a devedora é servidora do Ministério da Saúde e percebe renda anual de R$55.294,99, o que corresponde a um rendimento médio acima de R$4.000,00 por mês.
7. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para a devedora, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração da agravada após abatidos os descontos compulsórios.
8. Recurso parcialmente provido.